Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712257-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIUS REINALDO FORSTHOFER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25148254), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HILARIUS REINALDO FORSTHOFER em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0701022-94.2021.8.07.0018, negou pedido liminar para o fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA 40mg, nos termos abaixo (ID 89934049): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por HILARIUS REINALDO FORSTHOFER para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento ENZALUTAMIDA 40mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 85607582. Reporto-me à Decisão ID 86005939, que (I) fixou a competência deste juízo; (II) determinou a manifestação prévia do NATJUS para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela; (III) ordenou a citação e (IV) deferiu a gratuidade da justiça, além de outras providências para o regular andamento do feito. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 87954844, arguindo as preliminares de impugnação ao valor da causa e litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, sustentou que a tutela de urgência pleiteada não preenche alínea I do tema 106 do E. STJ, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido e anexou o Despacho Técnico no 93/2021. Na Nota Técnica, ID 88833032, o NATJUS foi desfavorável à demanda. O Ministério Público oficiou de forma desfavorável à concessão da tutela de urgência e requereu a intimação da parte autora para apresentar laudo médico circunstanciado sobre a Nota Técnica, ID 89070363. A Defensoria Pública entrou em contato com a parte autora que, por sua vez, informou que irá providenciar nova relatório médico para se contrapor à Nota Técnica, ID 89852596. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Após a análise do relatório médico anexado ao processo e das evidências científicas sobre a demanda, este NATJUS tece as seguintes considerações: A hormonioterapia com enzalutamida ou com abiraterona é utilizada no tratamento paliativo do CPRC metastático. Nenhuma dessas duas medicações tem potencial ou finalidade curativos. Há evidências sólidas de que a hormonioterapia com enzalutamida ou com abiraterona pode aumentar a sobrevida global de pacientes com CPRC metastático cuja doença progrediu após quimioterapia. No entanto, as evidências científicas acerca dos benefícios da enzalutamida no tratamento de pacientes com CPRC metastático resistente à abiraterona são muito limitadas. Neste contexto clínico, não há, até o momento, estudos randomizados que comprovem ganho de sobrevida com a enzalutamida. O contexto da doença do paciente tratado por esta nota técnica é o de um CPRC metastático que progrediu após quimioterapia e hormonioterapia com abiraterona, sendo, portanto, muito distinto daqueles dos casos apresentados pelas notas técnicas anexadas a este processo pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, diante da ausência de evidências científicas sólidas de benefícios significativos, tais como aumento da sobrevida global, do uso da hormonioterapia com enzalutamida no tratamento paliativo de pacientes com CPRC metastático que já apresentaram falha à hormonioterapia com abiraterona, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” (grifei) 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, especialmente quanto à imprescindibilidade do tratamento, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Acolho o parecer ministerial e concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para, caso queira, anexar novo relatório do seu médico assistente, abordando as questões apontadas no parecer técnico para classificar a demanda como justificada com ressalvas. 2.1 _ No mesmo prazo, caso queira, poderá anexar aos autos novas informações e esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 3 _ Anexados novos documentos ou decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, intime-se o Distrito Federal para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora a apresentar réplica, e cumpridas as diligências anteriores, intime-se o Ministério Público para parecer final, no prazo de 05 (cinco) dias. 5 _ Por fim, retornem os autos conclusos para decisão de saneamento ou julgamento antecipado. Em suas razões recursais, alega o Agravante que: (i) ingressou em juízo com uma ação de conhecimento, com pedido liminar de tutela de urgência, em desfavor do Distrito Federal, onde pleiteia, em síntese, seja o ente federativo condenado a fornecer o medicamento ENZALUTAMIDA 40 mg, sob a seguinte posologia: 120 cápsulas;(ii) a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela se baseou na Nota Técnica juntada nos autos, na qual restou informado que não estava presente o requisito da imprescindibilidade do tratamento; (iii) tal nota está em dissonância com o Relatório Médico de ID 84626160 (origem), no qual o médico Dr. Fernando Sabino Monteiro atesta que o Agravante fez o uso de outros medicamentos que não deram o resultado esperado, devido à reação apresentada; (iv) foi solicitada a troca do medicamento devido à progressão da doença, porém, no momento, ENZALUTAMIDA é o medicamento que melhor pode dar retorno ao agravante, inclusive porque o Agravante já realizou Castração Cirúrgica, Quimioterapia e Hormonioterapia; (v) retirar do Agravante a possibilidade de uma sobrevida com sua família porque a medicação não tem finalidade curativa é afrontar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade; (vi) no relatório médico de ID 84626160 (origem), o medicamento pleiteado foi prescrito em razão da piora após pré exposição à Quimioterapia, elevação do PSA e piora das lesões ósseas. Requer a tutela antecipatória recursal determinar ao Agravado que forneça o medicamento o quanto antes e, caso contrário, proceda ao sequestro dos valores necessários para tanto. Entende que a probabilidade do direito está demonstrada no (i) dever do Estado em promover, por meio de políticas públicas, a redução do risco de doenças, bem como em (ii) promover o acesso à saúde de maneira geral, conforme art. 196 da Constituição Federal de 1988, demonstrado a necessidade pelos relatórios médicos acostados aos autos. Aduz como risco o perigo de dano o risco de vir à óbito. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem, na mesma decisão que ora agrava. É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 25148254), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HILARIUS REINALDO FORSTHOFER em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0701022-94.2021.8.07.0018, negou pedido liminar para o fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA 40mg A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, muito embora a Apelante tenha colacionado aos autos laudos, no sentido de firmar a imprescindibilidade do medicamento, não entendo que tenha demonstrado a probabilidade do direito, ao menos por agora, tendo em vista que tal questão emerge de um debate que deve ser travado no momento processual adequado, qual seja, na origem e mediante dilação probatória ou, no âmbito do que permite essa cognição sumária, com o mínimo de contraditório, a partir da apresentação da contraminuta de agravo. Trata-se de medida satisfativa, antecipatória da pretensão e que, para tanto, demanda a demonstração, de plano e pronto, o que não entendo ser hipótese dos autos, dada a controvérsia envolvendo a imprescindibilidade do medicamento. De um lado, o Agravante alega que se trata de medida paliativa, para resguardar sobrevida, aduzindo que outros medicamentos não deram resultado ante a deterioração do quadro de saúde em face de um carcinoma prostático resistente à castração. Por outro lado, verifica-se, em um primeiro olhar na origem (ID 87964844 na origem), discussão sobre o medicamento integrar ou não a lista de medicamentos essenciais. A Nota Técnica, por sua vez (ID 88833032) informa também que o medicamento não está disponível no SUS, descrevendo opções disponíveis no SUS, tais como abiraterona, quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Acosta, ainda, o custo do mencionado medicamento, no importe de R$ 15.202,47 (quinze mil, duzentos e dois reais e quarenta e sete centavos). A questão envolvendo o fornecimento de medicamento ou tratamento pelo Estado, em especial, traz reflexão, em relação a qual tenho me debruçado, relativo ao tratamento judicial do tema das políticas públicas prestacionais, como o direito à saúde à educação e à moradia. Como temos visto, ele se apresenta como uma questão mais ampla e complexa com a qual o Judiciário lida há algum tempo e para a qual não há saída ou solução fácil, diante da necessidade de se definirem os limites desejáveis da prestação daquele serviço a partir da intervenção judicial nos contratos entre planos de saúde e consumidores. No caso da saúde temos, de um lado, a angústia de um paciente enfrentando uma situação de vulnerabilidade produzida pelo impacto de doenças, muitas vezes irreversíveis ou de difícil tratamento, e de outro o Estado, gestor de recursos públicos potencialmente usufruíveis por todos, de maneira igualitária. Assim, quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção na política pública de fornecimento estatal de medicamento, tenho buscado observar tais elementos a partir do cenário fático e probatório colacionado ao autos, sob pena de se incorrer em opacidade da decisão. Na hipótese de reconhecimento de dever de fornecer algo além do que o previsto nas normas em vigor, é preciso que o cenário fático-probatório esteja suficientemente demonstrado, a fim de que a intervenção judicial seja a mais eficiente possível, levando-se em consideração que se trata de uma obrigação em face do Estado e com direcionamento singularizado. Por outro lado, a premissa de que o Estado não pode se negar a pagar por todo e qualquer medicamento off-label parece errada, diante da impossibilidade de dilação da prestação em face precificação dos serviços e dos medicamentos, que atingem cifras vultosas, em contraponto ao orçamento fixo de que dispõe, em regra, o Estado, o que inviabiliza, inclusive, investimentos nessa própria área (saúde), bem como a oferta de tratamento para outras pessoas na mesma situação, envolvendo, assim, um sentido coletivo de prestação de saúde. Como se depreende dos autos, o pedido está fundamentado em atestados, laudos e relatórios (ID 84626160) que se presumem, em regra, inquestionáveis, pois são corroborados pela expertise do médico que os assina, em contraste ao que a Nota Técnica menciona a respeito do mesmo cenário. Contudo, chamo a atenção para a insuficiência dessa prescrição, sobretudo em face da exiguidade de elementos que possam demonstrar, no caso, a eficácia, a eficiência e a efetividade do medicamento/tratamento, e, no caso, a imprescindibilidade como via única de intervenção, situação essa que não pode ser presumida e constitui, processualmente, ônus suportado pela parte. Nesse sentido, o parecer do NATJUS constante no ID 88833032, entende como não justificada a demanda pelo medicamento em face da existência de outros medicamentos e tratamentos disponíveis na SES-DF para tratamento do Agravante, o que não pode ser desconsiderado. Além disso, o fato do médico ser o responsável pela indicação do tratamento não implica que o valor deva ser pago pelo Estado, mas sim uma indicação de encaminhamento. Há, portanto, em tese, ao menos nesse primeiro momento de análise de tutela de urgência, uma falha nesse raciocínio, tratando-se de hipótese de non sequitur, que aloja para o médico, e não para o Estado, ao final, a deliberação em relação à utilização de determinado tratamento, sobretudo diante da exiguidade dos parâmetros acima descritos. A prescrição médica, nesses casos, constitui um parâmetro indiciário, mas não integralmente munido de condições para que dele decorra o direito pleiteado, exigindo-se, dessa forma, prova, a partir de elementos concretos, cientificamente demonstrados, a evidenciar que, naquele pontual caso, o medicamento, ou tratamento, tem sido objeto de reflexão, no âmbito da comunidade científica, bem como foco de uma mínima pesquisa que indique, de maneira clara e específica, que: (a) o potencial abstrato do medicamento/tratamento em alcançar os objetivos para os quais foi elaborado a partir de pesquisas (eficácia); (b) no plano empírico, apresentou resultados e funciona (efetividade); (c) produz resultados com o dispêndio mínimo de recursos e esforços, equalizando, portanto, na métrica dos custos do plano de saúde, ônus e bônus (eficiência); (d) ser única e exclusiva via de intervenção médica. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 29 de abril de 2021 11:49:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador